Tribunal: TJES
Processo: 5005872-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005872-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º, DO CPC. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ana Luiza de Oliveira Ralil contra decisão que concedeu parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência para entrega do Documento Único de Transferência (DUT) de veículo adquirido em contrato com o Banco PSA Finance Brasil S/A e Passion Automóveis Ltda. A recorrente pleiteia a concessão integral da gratuidade da justiça e a obrigação de fazer, consistente na entrega do DUT pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz
jus
à gratuidade integral da justiça; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência quanto à entrega do DUT do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão integral da gratuidade da justiça não se justifica, pois há indícios de capacidade financeira da agravante, como a quitação de acordo no valor de R$ 24.355,97, a residência em área nobre e a representação por advogado particular de outro estado.

4.

A tutela de urgência merece ser concedida, visto que a agravante quitou integralmente o financiamento do veículo e os agravados não entregaram o DUT, mesmo após acordo homologado e arquivamento da ação de busca e apreensão.

5.

A preliminar de inadmissibilidade do agravo por descumprimento do art. 1.018, § 2º, do CPC é rejeitada, pois não houve prejuízo à parte agravada, que exerceu plenamente seu direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O benefício da gratuidade da justiça pode ser indeferido quando houver indícios que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira.

2.

A tutela de urgência é cabível quando demonstrada a quitação do contrato de financiamento, sendo devida a entrega do Documento Único de Transferência (DUT) do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.018, § 2º; art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1727899/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.04.2019; STJ, REsp 1708609/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL
contra a r. decisão acostada no ID 8261071 (fls. 94/95 e integrada às fls. 126/127 20/22), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
por si ajuizada em face de
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A E OUTRO
, concedeu parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões acostadas no ID 8261067, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) os elementos de provas juntados aos autos comprovam que ela faz
jus
à concessão integral da assistência judiciária gratuita; e (ii) os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência restaram demonstrados, uma vez que restou comprovada a celebração do acordo e o pagamento integral e à vista do débito firmado nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o nº 0006188-70.2021.8.08.0035.

Basicamente diante de tais fatos, requer a concessão da tutela recursal,
“[...] para que se imponha aos agravados, inaudita altera parte, obrigação de fazer, sob pena de multa, consistente na entrega do Documento Único de Transferência – DUT do veículo adquirido”.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 8307204, foi deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal.

A agravada
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
, em sede de contrarrazões juntadas no ID nº 8464529, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em resposta ao agravo, a recorrida
PASSION AUTOMÓVEIS LTDA
, requer, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento ante o descumprimento do art. 1.018, § 3º, do CPC, e, no mérito, a manutenção da r. decisão recorrida.

Embora intimada da referida preliminar, a parte agravante permaneceu inerte.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005872-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL

AGRAVADOS: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A E OUTRO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º DO CPC)

Em peça acostada no ID nº 8686517,
a parte agravada
PASSION AUTOMÓVEIS LTDA
ofertou contrarrazões alegando, em caráter preliminar, a inadmissão do presente agravo de instrumento, por violação ao § 2º, do art. 1.018, do CPC.

Em despacho proferido no ID nº 8885234, foi determinado a intimação da parte agravante para se manifestar acerca da preliminar ora suscitada, tendo ela permanecido inerte.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a recorrente realmente não cumpriu, de forma correta, com o § 2º, do art. 1.018, do CPC, tal como alega a mencionada agravada, o que,
prima facie
, acarretaria o não conhecimento do agravo de instrumento, por se tratar de ônus processual que a parte recorrente deve observar.

Todavia, a jurisprudência do C. STJ trilha o caminho de que a inadmissibilidade do instrumento por violação ao disposto no artigo 1.018 do CPC depende da demonstração de prejuízo, quer ao julgador singular, por não possibilitar o juízo de retratação, quer a parte recorrida, por obstar seu contraditório. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO REALIZADA ALÉM DO TRÍDUO LEGAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE PREJUÍZO DA PARTE ADVERSA. APELO NOBRE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A finalidade da regra do art. 526 do CPC/73, que encontra correspondência no art. 1.018 do CPC/2015, é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015). 2. No caso, tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1727899/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 25/04/2019)
(grifei)

(...)
2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento.
3. A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2º do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem. 4. Tendo em conta a norma do parágrafo único do art. 932 do NCPC, os Princípios da Não Decisão Surpresa e da Primazia do Mérito e, que o agravante, ao menos, comunicou o Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, o acórdão recorrido deve ser cassado, com determinação para que o e. Desembargador relator do Tribunal conceda o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente complemente a documentação exigida no caput do art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob pena, ai sim, de não conhecimento do recurso. 5. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018)
(grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. COMUNICAÇÃO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ. 1
. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Precedentes. 2. Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, como afirmado no acórdão embargado, não há que se falar em nulidade. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief
. 3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp 1.727.899/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18.8.2020, DJe de 24.8.2020)
(grifei)

In casu,
embora não tenha sido comprovada a comunicação feita ao juízo primevo na forma como determina a lei processual civil, não houve prejuízo à parte agravada, que apresentou tempestivamente as suas contrarrazões recursais.

Ante o exposto,
REJEITO
a questão preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005872-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL

AGRAVADOS: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A E OUTRO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL
contra a r. decisão acostada no ID 8261071 (fls. 94/95 e integrada às fls. 126/127 20/22), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
por si ajuizada em face de
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A E OUTRO
, concedeu parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões acostadas no ID 8261067, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) os elementos de provas juntados aos autos comprovam que ela faz
jus
à concessão integral da assistência judiciária gratuita; e (ii) os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência restaram demonstrados, uma vez que restou comprovada a celebração do acordo e o pagamento integral e à vista do débito firmado nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o nº 0006188-70.2021.8.08.0035.

Basicamente diante de tais fatos, requer a concessão da tutela recursal,
“[...] para que se imponha aos agravados, inaudita altera parte, obrigação de fazer, sob pena de multa, consistente na entrega do Documento Único de Transferência – DUT do veículo adquirido”.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 8307204, foi deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal.

As agravadas, em sede de contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso, com a consequente
manutenção da r. decisão recorrida.

Antes, porém, de analisar a pretensão do mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Infere-se da peça exordial que, em 08/07/2020, a autora,
ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL,
celebrou com os réus,
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
e
PASSION AUTOMÓVEIS LTDA
contrato de compra e venda e financiamento do veículo marca CITROEN, modelo C4 CACTUS FEEL, placa LTZ8A34, que seria quitado em 48 parcelas, vencendo a primeira em 08/08/2020 e última em 08/07/2024.

Ocorre que, segundo alega a requerente, a concessionária
PASSION AUTOMÓVEIS
também trabalha com o financiamento de veículos por meio do
BANCO PSA
, de modo que indicou a concessionária à autora que realizasse o contrato de alienação fiduciária do automóvel com o corréu
BANCO PSA
, o que, de fato, ocorreu.

Findadas as negociações, a autora iniciou o pagamento das prestações e aguardou que o réu lhe enviasse o DUT (documento único de transferência) para que prosseguisse com a transferência do veículo no prazo de 30 dias, conforme estipula a lei.

Alguns meses se passaram sem que houvesse retorno quanto a documentação do veículo, motivo pelo qual a autora insistentemente buscou contato com o réu através do gerente Sandro Marinho, que dificilmente lhe dava resposta, e quando acontecia, eram respostas genéricas e sem soluções para o caso.

Aduz, ainda, que foram aproximadamente 5 meses buscando resposta acerca da entrega do documento (conversas via aplicativo
WhatsApp
), tendo, inclusive, a autora ligado diretamente para central de atendimento do réu, bem como protocolou diversas reclamações no Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Temendo a não concretização do negócio jurídico devido à falta do envio de documento, sustenta a requerente que resolveu cessar os pagamentos das prestações até que tal situação fosse resolvida.

Contudo, foi surpreendida com uma ação de busca e apreensão do automóvel, ajuizada sob o nº 0006188-70.2021.8.08.0035, em trâmite perante a 6ª Vara Cível da comarca de Vila Velha/ES, tendo a referida demanda sido proposta mesmo após as reiteradas tentativas de solucionar amigavelmente as questões atinentes à falta do documento.

Aduz que, não obstante, após o ajuizamento da presente ação, a autora e a instituição financeira celebraram acordo em referida demanda, tendo a requerente efetuado o pagamento de todas as parcelas.

Todavia, mesmo após a celebração do acordo, permanecem os réus sem cumprir com sua obrigação de proceder à entrega do Documento Único de Transferência do veículo adquirido pela demandante.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem, pugnando pela concessão da assistência judiciária gratuita e, em sede de tutela de urgência, a imposição da obrigação de fazer aos requeridos, consistente na entrega do Documento único de Transferência do veículo adquirido.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo,
além de ter concedido parcialmente a gratuidade da justiça, no sentido de isentar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais em caso de eventual admissão da referida prova, indeferiu o pedido liminar sob o argumento de ele se confundiria com o próprio mérito da demanda e que ainda estaria em curso a ação de busca e apreensão em razão da ausência de pagamento do financiamento do veículo descrito na inicial.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Pois bem.

I
nicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso merece ser parcialmente provido.

No que se refere a pretensão de concessão integral da gratuidade da justiça, entendo que o pleito não merece prosperar
.

Isso porque, embora a agravante alegue a sua fragilidade econômica, verifico que a alegada quitação do acordo firmado com o banco réu na ação de busca e apreensão no valor integral de R$ 24.355,97 (vinte e quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) é elemento capaz de colocar em questão a veracidade das afirmações feitas na peça recursal.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou ser possível o indeferimento do benefício ora pleiteado quando a demanda versar sobre bem incompatível com a alegação de precariedade financeira,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. OBJETO DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO RELEVANTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. 2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido, quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade. Precedentes.
3. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso especial, de fundamento relevante da decisão que não admite o apelo especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)” (destaquei)

Ademais, além de ser qualificada como advogada e residir em uma das áreas mais nobres da cidade de Vila Velha (Praia da Costa), a recorrente é representada, nos autos de origem, por advogado particular de outro Estado da Federação,
fato esse que, em conjunto com as demais circunstâncias, podem evidenciar a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Outrossim, conforme bem mencionado pelo E. Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda nos autos do agravo de instrumento nº 5003513-23.2022.8.08.0000, interposto pela ora agravante em face de decisão proferida na demanda de busca e apreensão (processo nº 0006188-70.2021.8.08.0035),
“[...] apesar de nas declarações de Imposto de Renda constar uma renda muito inferior, não parece crível que a agravante, que é advogada, tenha assumido dívida que represente quase a totalidade de sua renda anual declarada para a aquisição de um veículo SUV, situações que não condizem com a alegada miserabilidade e que justifiquem a sua incapacidade econômica”
.

Nesse escólio, não reputo razoável deferir integralmente a assistência judiciária gratuita se não existem fundadas razões para crer que a agravante esteja em estado de precariedade financeira.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, ao menos nesse ponto, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Por outro lado, entendo que a concessão da tutela de urgência consistente na obrigação de fazer, ao menos em sede de cognição sumária, merece prosperar.

Isso porque, conforme documentação acostada aos autos de origem, denota-se que, embora num primeiro momento tenha a recorrente afirmado que deixou de pagar as prestações do financiamento do veículo descrito na inicial, a agravada comprovou que houve uma transação entre ela e a instituição financeira quanto ao referido contrato, ocasião em que o juízo
a quo
, conforme andamento dos autos da ação de busca e apreensão (processo nº 0006188-70.2021.8.08.0035), homologou o acordo entre as partes, estando atualmente os autos inclusive arquivados.

Com isso, estando quitadas as parcelas do financiamento, é devida a entrega do DUT para regularização da transferência do veículo para o nome da agravante.

Destaco, ainda, que
a arguição de
ilegitimidade passiva
ad causam

arguida pela recorrida
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A,
nova razão social do Banco PSA Finance Brasil S/A,

não foi objeto da decisão agravada, portanto, o seu exame por esta Egrégia Corte importaria em indevida
supressão de instância,
ainda que constitua questão de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância.
2. Em execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital. 3. Nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal assinada no art. 11º daquela Lei, cabendo àquele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la e, não o fazendo, cabível a rejeição do bem nomeado pelo credor. 4. Recurso improvido. (TJES; AI 0014585-75.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/05/2021; DJES 13/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA – SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS – ALEGAÇÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO D. JUÍZO DE ORIGEM – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravante pleiteia a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo de origem no que lhe diz respeito, fundamentando seu pedido no argumento de que é parte passiva ilegítima para a causa. 2. Apreciando detidamente os autos originários, é possível ver que, muito embora a alegação de ilegitimidade da agravante tenha sido formulada tanto por ele quanto por seu litisconsorte quando da oferta das respectivas contestações, a aludida questão não foi objeto da r. decisão ora recorrida, na qual o d. Juízo a quo nada disse sobre a suposta ilegitimidade, tendo se limitado a deferir a tutela de evidência pleiteada pelas agravadas.
3. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AI 5003642-28.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 31/08/2022)

Portanto, observado os limites das questões postas nos autos, é de reconhecer, aparentemente, a obrigação dos agravados de entregar à agravante o DUT do veículo, por força da quitação do financiamento do automóvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, ratificando a tutela de urgência recursal outrora deferida no ID nº 8307204,
apenas para determinar que as recorridas procedam, no prazo de 10 (dez) dias, à recorrente, a entrega do Documento Único de Transferência (DUT) do veículo descrito na inicial.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.